Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712571-96.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DILERMANDO FONSECA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer se houver interesse. Brasília, 11 de novembro de 2025 14:11:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador